Tribunal: TJMT
Processo: 1009572-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009572-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO), THIAGO STELLATO CALIXTO DOS SANTOS - CPF: 917.000.941-49 (AGRAVANTE), DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS - CPF: 007.069.991-77 (AGRAVADO), ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULOS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO APENAS SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE – DECISÃO MODIFICADA EM PARTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. A penhora dos direitos e ações do devedor sobre o veículo alienado fiduciariamente é cabível, resguardando o direito do credor fiduciário, em conformidade com o disposto no art. 835 , XIII , do CPC .

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por THIAGO STELLATO CALIXTO DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Indenização por Danos Morais e Materiais”
em fase de
“Cumprimento de Sentença”
(Proc. no 0040640-17.2015.8.11.0041), proposto contra o agravante por DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS, deferiu o pedido de penhora de automóveis registrados em nome do devedor no sistema RENAJUD, a saber, a motocicleta Ducati Monster 797, de placa QAQ4H27, e o veículo FORD Ecosport Titnat 2.0, de placas QCE9731 (cf. Id. no 31083454 dos autos de origem).

O executado/agravante argui nulidade da penhora dizendo que
“não é proprietário dos bens penhorados, justamente porque estão alienados junto a terceiros”
, e pede, sob esse exclusivo fundamento, atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar constrição dos bens
“dados como garantia de contrato de alienação fiduciária”
a terceiros, e, ao final, seu provimento para que, anulada/cassada a r. decisão agravada, seja impedida a expropriação de
“bens alienados fiduciariamente”
(sic – cf. Id. no 166494689 - Pág. 8/9).

A decisão vinculada ao Id. no 167745188 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 170670689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido de penhora sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de processo em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, originário da Ação Indenização por Danos Material e Moral, onde a parte Exequente apresentar o cálculo atualizado da divida, requerendo a realização da penhora eletrônica via Sisbajud, pugnando ainda pela busca de bens junto a Receita Federal e a inclusão do nome do executado.

Não havendo comprovação de pagamento, sendo o dinheiro, o primeiro item no rol de preferência de penhora (artigo 835, inciso I, do CPC), nos termos do artigo 854 do CPC, defiro a busca de ativos financeiros via Sisbajud (“teimosinha”), em conta bancaria existente em nome das partes executadas, até o limite do valor da dívida de R$ 75.456,47 (setenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

Defiro ainda, os demais atos expropriatórios, via sistema Renajud e infojud, ressaltando que, a pesquisa de bens via infojud, somente será formalizada, se forem infrutíferas as pesquisas do Sisbajud e Renajud, por reputar caraterizada a circunstância excepcional que autoriza a decretação da quebra do sigilo fiscal da parte executada, para obtenção das 02 (duas) últimas declarações de renda das Executadas, via INFOJUD.

No caso, a busca de valores expedida junto ao Banco Central do Brasil, via SISBAJUD, RETORNOU COM RESULTADO NEGATIVO, sendo desbloqueada a quantia encontrada, por ser considerada irrisória em relação ao valor executado, conforme disciplina o artigo 836 do CPC, que estabelece a não formalização da penhora, quando o seu objeto for insuficiente, como no presente caso.

em sequência aos atos expropriatórios, foi realizada a pesquisa de bens pelo sistema RENAJUD, sendo encontrado e efetuada a constrição dos seguintes veículos encontrados em nome do Executado Thiago Stellato Calixto dos Santos:

1 - DUCATI/MONSTER 797– PLACA QAQ4H27-MT.

2 - FORD/ECOSPORT TITNAT 2.0 – PLACA QCE9731-MT.

Intime-se a parte executada da penhora, por seu patrono, bem como, para no prazo de cinco dias, indicar nos autos a localização exata dos veículos penhorados (CPC, artigo 847, § 1o, inciso II), sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, artigo 774, inciso V e parágrafo único).

Em vista da inexistência de depositário judicial, deverá também informar se aceita o encargo de depositário (CPC,§1o art.840), e o meio expropriatório desejado (CPC, art. 875), bem como, deverá ainda, comprovar o valor de mercado do bem, por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de vendas divulgados em meios de comunicação na forma do artigo 871, IV, do CPC.

O exequente, deverá ainda pesquisar junto aos órgãos administrativos a respeito da existência de débitos ou restrições, de natureza fiscal ou sancionatória, comprovando nos autos.

A seguir, sendo a manifestação do exequente positiva, expeça-se mandado de remoção, avaliação e depósito em mãos do Exequente, a ser cumprido no endereço do executado ou em outro que a parte Exequente eventualmente indicar.

Estando o presente cumprimento de sentença garantido pela penhora dos Veículos acima formalizada, indefiro a inclusão do nome do executado, no cadastro de inadimplentes - § 4o, do artigo 782, do CPC ”

(cf. Id. no 166502180).

O executado/agravante alega que não é proprietário dos automóveis e requer que a penhora recaia apenas sobre os seus direitos sobre o bem alienado fiduciariamente.

Compulsando os autos na origem, verifica-se que os bens constritos, de fato, são objetos de contratos de alienação fiduciária com o Banco Wolkswagen S.A (cf. Id. no 117190143 – dos autos de origem) e com o Banco Bradesco S.A (cf. Id. no 85928093 – dos autos de origem), portanto, a propriedade dos bens são dos credores fiduciários e não do agravante/executado.

Assim, não se pode admitir que a penhora recaia sobre os automóveis, mas, tão somente, que sejam constritos os direitos decorrentes dos contratos de alienação fiduciária, pois o Banco Wolkswagen S.A e o Banco Bradesco S.A, são os verdadeiros proprietários fiduciários dos bens.

Assim, tenho que, é perfeitamente possível a penhora de direitos e ações do devedor sobre os veículos alienados fiduciariamente, resguardando o direito dos credores fiduciários, em conformidade com o disposto no art. 835, XIII, do CPC.

Colaciono precedentes desta Corte que corroboram tal entendimento:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Na alienação fiduciária, a posse e a propriedade do imóvel ficam desdobradas. O devedor fiduciante torna-se o possuidor direto e o credor fiduciário, o possuidor indireto. Esta situação não impede a indisponibilidade em ação de improbidade administrativa, porquanto a indisponibilidade/penhora recai sobre os direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa.” (TJMT - RAI 1000227-97.2017.8.11.0000 , Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE VEÍCULOS – ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE UM DOS AUTOMÓVEIS E VENDA DO OUTRO PARA TERCEIRO – VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO NÃO PROVIDO. "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos." ( REsp 679821/DF )“ (TJMT – RAI 1000415-22.2019.8.11.0000 , Des. Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (NOTA PROMISSÓRIA)– PENHORA SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – REMOÇÃO DO VEÍCULO EM FAVOR DO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – BEM QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO EXECUTADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se o veículo é objeto de contrato de alienação fiduciária, a penhora deve recair sobre os direitos de aquisição que o devedor tem sobre este. O veículo alienado fiduciariamente integra o patrimônio do agente fiduciário e não do fiduciante, razão porque não se afigura possível a sua remoção em favor do credor deste.” (TJMT – RAI 1010197-87.2018.8.11.0000, Des. Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso,

para determinar que a penhora recaia apenas sobre os direitos do executado sobre os veículos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023